Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E NA COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O acesso aos cargos e empregos públicos deve ser precedido de procedimento impessoal que assegure igualdade de oportunidades aos candidatos, incumbindo à administração pública identificar e selecionar os mais capacitados por meio de critérios objetivos.

2. A interferência do Poder Judiciário no exame do conteúdo ou critério de correção de questões de concurso público é medida excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade.

3. Não há ilegalidade no ato da administração pública, manifestado por banca organizadora de concurso público, de rever e anular, de ofício, questões da prova objetiva antes da publicação do resultado do certame.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.